Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. RATEIO DE ICMS. DIFAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. O DISTRITO FEDERAL (apelante/embargante) alega omissão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso, nenhum vício de omissão pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão, conforme destacado logo no início da fundamentação, no sentido de que “a questão não diz respeito à análise dos Temas 1.093 e 1.266, STF, tampouco no que concerne à edição da Lei Complementar 190/2022” e, ainda, que “o cerne recursal cinge-se a definir se a ocorrência do fato gerador de ICMS em Curitiba – Paraná respalda cobrança de DIFAL em benefício do Distrito Federal.” E, também no desfecho, consignado que “o fato gerador do ICMS ocorreu com a disponibilização da comida em buffet no Estado do Paraná, local da operação, o que infirma o argumento do DISTRITO FEDERAL de que (...) a circulação jurídica se dá, no caso vertente, entre a suplicante e o ente que, por disposição contratual, os adquire em solo distrital. Do que se tem, não há respaldo para rateio de ICMS, por meio de DIFAL, como quer fazer crer o DISTRITO FEDERAL (apelante).” 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.